Tribunal: TJSP
Processo: 1056146-55.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO. Ação anulatória de multas aplicadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo aos diretores da FUNDUNESP, cumulada com pedido de declaração de inconstitucionalidade de dispositivos legais da Constituição Estadual e LCE 709/93 e 846/98 e consequente abstenção do TCE-SP de julgar as contas de fundações privadas mantidas com receitas públicas. Desistência da ação de uma das fundações

Ementa:
APELAÇÃO. Ação anulatória de multas aplicadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo aos diretores da FUNDUNESP, cumulada com pedido de declaração de inconstitucionalidade de dispositivos legais da Constituição Estadual e LCE 709/93 e 846/98 e consequente abstenção do TCE-SP de julgar as contas de fundações privadas mantidas com receitas públicas. Desistência da ação de uma das fundações apelantes. Prejudicados os pedidos concernentes às multas e à declaração de inconstitucionalidade incidental. Não conhecimento do recurso nessa parte. Manutenção da sentença que entendeu pela ausência de interesse de agir. Pretensões que superam aos limites estreitos do controle difuso de constitucionalidade. Pedido de supressão de expressão presente nos artigos 32 e 33, III, da CE, com efeito a todas as fundações em situação semelhante, que não pode ser processado em sede de ação ordinária. Recurso não conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000112832
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1056146-55.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA UNESP - FUNDUNESP e
FUNDAÇÃO DE APOIO AOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS DA UNESP
FUNVET, são apelados TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO
PAULO, ESTADO DE SÃO PAULO e ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte do recurso
e na parte conhecida negaram provimento. V.U. (Sustentou oralmente o Dr. João
Batista Tavares)", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA
RAMOS MARQUES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1056146-55.2018.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação Cível no 1056146-55.2018.8.26.0053
Apelantes: Fundação para O Desenvolvimento da Unesp - Fundunesp e
Fundação de Apoio Aos Hospitais Veterinários da Unesp Funvet
Apelados: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Estado de São Paulo e
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 14104
APELAÇÃO. Ação anulatória de multas aplicadas pelo
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo aos diretores da
FUNDUNESP, cumulada com pedido de declaração de
inconstitucionalidade de dispositivos legais da Constituição
Estadual e LCE 709/93 e 846/98 e consequente abstenção
do TCE-SP de julgar as contas de fundações privadas
mantidas com receitas públicas. Desistência da ação de
uma das fundações apelantes. Prejudicados os pedidos
concernentes
às
multas
e
à
declaração
de
inconstitucionalidade incidental. Não conhecimento do
recurso nessa parte. Manutenção da sentença que entendeu
pela ausência de interesse de agir. Pretensões que superam
aos
limites
estreitos
do
controle
difuso
de
constitucionalidade. Pedido de supressão de expressão
presente nos artigos 32 e 33, III, da CE, com efeito a todas
as fundações em situação semelhante, que não pode ser
processado em sede de ação ordinária. Recurso não
conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a
r. sentença de fls. 3032/3038 que julgou extinto o feito pro serem as
autoras carecedoras da ação face à ilegitimidade passiva da corré
Assembleia Legislativa e ativa de ambas as autoras, bem como pela
falta de interesse processual, com fundamento no artigo 485, VI, do
CPC.
Inconformadas,
as
autoras
recorrem
(fls.
3102/3128). Em suas razões, aduzem, em síntese, que: i) foram
inobservados os artigos 76, 139, IX, 313, I, e 357 do CPC, não sendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1056146-55.2018.8.26.0053 -Voto no
3
oportunizada a regularização do vício de ilegitimidade; ii) houve afronta
ao princípio de imparcialidade do magistrado, sendo dispensado
tratamento não isonômico às partes; iii) o feito não poderia ser julgado
antes do saneamento e organização dos autos; iv) tanto a Lei 6.404/76
quanto o CTN determinam que o administrador não é pessoalmente
responsável pelas obrigações contraídas em nome da sociedade e em
virtude de ato regular de gestão ; v) as multas forma aplicadas sem
respaldo na Constituição Federal e com abuso de autoridade; vi) houve
negativa da prestação jurisdicional, bem como que a contradição e
obscuridade apontadas na decisão não foram esclarecidas em sede de
embargos; vi) não foram respeitados precedentes proferidos pelo STF
em ações diretas de inconstitucionalidade; vii) o controle externo,
inserto no art. 70, caput, CF, recai exclusivamente sobre a
Administração Direta e Indireta; viii) devem ser fiscalizadas
exclusivamente pelo Ministério Público.
Recurso tempestivo, preparado e respondido às fls.
3155/3173 e 3174/3191.
A Fundação para o Desenvolvimento da UNESP
FUNDUNESP manifestou-se pela desistência da ação às fls. 3233/3235.
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
não provimento das razões recursais (3263/3265).
É O RELATÓRIO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1056146-55.2018.8.26.0053 -Voto no
4
Homologo a desistência da apelante Fundação para
o Desenvolvimento da UNESP
FUNDUNESP, pleiteada às fls.
3233/3235.
Trata-se de ação anulatória de decisões e atos
administrativos proferidos pelo Tribunal de Contas Estadual que
culminaram na aplicação de multas, cumulada com pedido de
declaração de inconstitucionalidade em controle difuso de dispositivos
da Constituição Paulista e das Leis Complementares no 709/93 e 846/98,
proposta pela Fundação para o Desenvolvimento da UNESP

FUNDUNESP e Fundação de Apoio aos Hospitais Veterinários da
UNESP - FUNVET, ao argumento de que a Constituição Estadual e as
referidas leis, ao permitirem o julgamento das contas das fundações de
apoio pelo TCE-SE, violam a simetria instituída pela Constituição
Federal.
Entendeu, contudo, o juízo a quo pela extinção da
ação, reconhecendo a ilegitimidade tanto passiva da Assembleia
Legislativa, parte alheia aos pedidos formulados, quanto ativa das
entidades autoras, que não poderiam pleitear a anulação de multas
aplicadas em desfavor das pessoas físicas dos Diretores da
FUNDUNESP. Acolheu o magistrado, ademais, a preliminar de falta de
interesse de agir, por impossibilidade jurídica do pedido, eis que a
pretensão expressada se volta, em realidade, à própria declaração, direta
e concentrada, da inconstitucionalidade dos dispositivos da Constituição

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1056146-55.2018.8.26.0053 -Voto no
5
Estadual e demais normas elencadas na inicial.
Não sem razão.
Consigne-se, desde já, que a pretensão preliminar
de que fosse oportunizada a regularização processual dos vícios à
legitimidade das partes chega aos autos natimorta, eis que, com a
desistência da ação pela FUNDUNESP, não subsiste mesmo qualquer
resquício de vínculo entre o polo autor, agora constituído
exclusivamente pela FUNVET, e o pedido de anulação das multas
impostas exclusivamente aos diretores da fundação desistente.
Não há, portanto, sequer como se proceder à análise
dos pedidos concernentes à anulação da aplicação das multas e à
legitimidade ativa para pleiteá-la; restando o recurso e a própria ação
prejudicados nesse aspecto.
Contudo, prejudicado o pedido principal da ação,
qual seja o de anulação das multas em virtude da suposta incompetência
do TCE-SP para o julgamento das contas de fundações mantidas pelo
Poder Público, por certo que igualmente prejudicada a pretensão
acessória de ver declarada incidentalmente a inconstitucionalidade dos
preceitos legais contra os quais se voltava o pedido principal, contidos
na Constituição Estadual e Leis Complementares 709/93 e 846/98;
circunstância em que, para todos os fins e efeitos, faz-se mister
reconhecer a ausência de interesse recursal também nesse ponto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1056146-55.2018.8.26.0053 -Voto no
6
Deixo, assim, de conhecer do recurso no que
concerne aos tópicos suprareferidos.
E na parte enfim conhecida do recurso, não assiste
razão ao apelante.
Como bem apontado pelo magistrado a quo, a
pretensão de que fossem declarados inconstitucionais dispositivos da
Constituição Estadual e da legislação complementar, determinando “ao
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que se abstenha de julgar
contas de entidades privadas sem finalidade lucrativa e que não
integrem a Administração Pública Estadual ou Municipal”, tal qual
exarada pelo apelante na petição inicial, não se conforma aos limites
estreitos do controle difuso de constitucionalidade, revelando-se
imprópria à via eleita.
E não se depreende dos demais pedidos senão a
expressa intenção de ver suprimido do ordenamento jurídico parcela dos
artigos 32 e 33, III, da Constituição Estadual, visando provimento
judiciário que afete, para além das partes processuais, a todas as
fundações em situação semelhante, como se pudesse a ação ordinária
vir a substituir ação direta de inconstitucionalidade.
Destarte, não tendo o apelante logrado justificar
qualquer reforma na sentença; faz-se mister mantê-la nos seus próprios

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1056146-55.2018.8.26.0053 -Voto no
7
termos. Todavia, diante da sucumbência recursal, majoro os honorários
advocatícios em 5%.

Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço de
parte do recurso e, na parte conhecida, nego provimento ao recurso.
MARCELO SEMER
RELATOR